Tribunal: TJES
Processo: 0010439-98.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010439-98.2011.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SONIA APARECIDA AUTULLO
APELANTE: CARLOS ANDRE FERREIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
RESPONSABILIDADE CIVIL – CIRURGIÃO DENTISTA –
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
– APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– RECURSO
S
CONHECIDO
S
E, PROVIDO
O DA REQUERIDA E, PREJUDICADO O DO REQUERENTE
.

1. A responsabilidade do cirurgião dentista não é objetiva, constituindo-se uma obrigação de resultado na qual deve ser apurada a culpa na conduta do profissional liberal, conforme disposto no artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Inexistindo falha na prestação do serviço e consequentemente ato ilícito por parte do profissional liberal, não há que se falar em reparação material, moral e estética.

3. Recursos conhecidos e, provido da parte requerida e, prejudicado do requerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos interpostos, dando provimento ao apelo da requerida e, prejudicado o do requerente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010439-98.2011.8.08.0030

APELANTE/APELADO: CARLOS ANDRE FERREIRA SILVA

APELANTE/APELADA: SONIA APARECIDA AUTULLO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CARLOS ANDR
É
FERREIRA SILVA

e
SONIA APARECIDA AUTULLO

contra r. sentença de fls. 288/289, que, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da
“
a
ção
indenizatória por dano material, moral e estético
”
ajuizada por aquele em face desta
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida (i) “
à devolução da quantia paga no valor de R$ 2.170,00 (dois mil cento e setenta reais), devidamente corrigidos desde a data do pagamento
”; e (ii) “
por danos morais, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) incidindo juros de mora (a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ) e correção monetária (a partir do arbitramento, conforme determina Súmula 362 do STJ)
”.

Em suas razões recursais, fls. 294/303,
CARLOS ANDR
É
FERREIRA SILVA
sustenta, em síntese, que (i) os danos morais foram fixados em patamar ínfimos; e (ii) foi determinada a divisão dos honorários advocatícios com a Defensoria Pública de forma indevida, pois a causa é patrocinada por advogado particular desde o ajuizamento.

Em seu recurso interposto, às fls. 304/313,
SONIA APARECIDA AUTULLO
aduz, em síntese, que (i) todos os procedimentos elencados no plano de tratamento do paciente foram realizados, tendo o laudo pericial concluído pela inexistência de nexo de causalidade; e (ii) houve uma confusão entre o comando sentencial entre o enxerto ósseo com implante dentário.

Contrarrazões às fls. 318/325 e no ID 5196897.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa, utilizando-me basicamente do relatório lançado na r. sentença objurgada.

Relata o autor,
CARLOS ANDR
É
FERREIRA SILVA
,
em síntese, que contratou os serviços odontológicos da requerida em fevereiro de 2009 e, após ser avaliado por ela, recebeu a indicação de que o tratamento consistiria na extração do dente e implante dentário.

Nesse passo, após a extração e fixação de um pino foi solicitado ao requerente que aguardasse por seis meses, mas transcorrido o prazo não houve fixação do pino e no início de 2010 a requerida procedeu enxerto ósseo no local, tendo que aguardar mais quatro meses.

Assim, alega que, em nova consulta no final de 2010, a requerida agendou cirurgia para março de 2011, sendo que durante o procedimento havia uma terceira pessoa que foi apresentada como dentista e orientou a requerida.

No entanto, depois de não conseguir realizar a cirurgia, foi informado ao requerente ainda na cadeira do consultório, que a solução era utilização de aparelho odontológico, que custaria R$ 300,00 (trezentos reais) mais R$ 100,00 (cem reais) mensais para manutenção. Ao final, a cirurgia foi frustrada e a requerida informou ao requerente que não poderia resolver o seu problema e que ele deveria procurar outro especialista para que fosse colocado o aparelho.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a condenação da requerida (i) a devolução da quantia paga pela prestação do serviço e a condenação; e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, na qual alegou, em resumo, que as partes contrataram apenas a extração do dente fraturado e a realização de enxerto ósseo, pelo valor total de R$ 2.170,00 (dois mil cento e setenta reais) e que o recibo de fl. 24, juntado pelo próprio requerente, comprova que os serviços pactuados foram devidamente prestados.

Aduz, ademais, que a extração foi realizada com sucesso e a lesão foi removida, sendo recomendado que o requerente aguardasse o prazo de 02 (dois) meses para a cicatrização da cirurgia e reconstituição dos tecidos. No entanto, o requerente retornou somente 04 (quatro) meses depois, sendo finalizado o serviço contratado com a realização de enxerto ósseo.

Afirma, outrossim, que no ato da cirurgia para o enxerto ósseo, estava acompanhada da Dra. Gilmara, tendo em vista que a mesma é especialista em periodontia e comumente acompanha a contestante em alguns procedimentos.

Por fim, esclarece que a cirurgia foi realizada com sucesso, sendo o paciente/requerente orientado a retornar ao consultório para retirar os pontos, mas novamente o requerente não observou as orientações, vindo a reaparecer somente em novembro de 2011, solicitando cópia de sua ficha médica e dos exames realizados, sendo esta sua última aparição no consultório.

Após o transcorrer da instrução processual, adveio a r. sentença fustigada, na qual o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos moldes outrora delineados, pronunciamento em face do qual ambas as partes interpuseram recurso, os quais passo a apreciar de forma simultânea diante da prejudicialidade das matérias alegadas.

Inicialmente, entendo que no presente caso há típica relação de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor
1
, sendo necessário perquirir a culpa do prestador de serviços, nos termos do artigo 14, § 4º, do CDC
2
. Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CIRURGIÃO-DENTISTA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. LESÃO PREEXISTENTE. PROCEDIMENTO QUE NÃO FOI MERAMENTE ESTÉTICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A responsabilidade do cirurgião-dentista não é objetiva, mesmo nos casos de tratamentos estéticos, porque o mero fato de constituir uma obrigação de resultado não retira a necessidade de apuração de culpa na conduta do profissional liberal. Inteligência do artigo 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor
. 2. O acervo probatório não demonstra que o apelado agiu de modo culposo no tratamento odontológico da recorrente, sendo que esta clarificou em sede de audiência de instrução e julgamento a preexistência de lesão capaz de comprometer a sua saúde bucal. 3. Neste caso, o implante não teve finalidade meramente estética, mas sim também visou corrigir anterior tratamento endodôntico mal sucedido, o que aliada à ausência de demonstração de culpa impede a responsabilização do recorrente. Precedentes. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0002573-91.2011.8.08.0045; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/04/2019; DJES 29/04/2019)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE -RESCISÃO CONTRATUAL C/C PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, AO FUNDAMENTO DE ERRO PRATICADO POR PROFISSIONAL CONTRATADA PELACLÍNICA RÉ QUE, SEGUNDO O AUTOR, AQUI APELANTE, PROCEDEU A EXTRAÇÃO INDEVIDA DE DENTE MOLAR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DE QUE A PROFISSIONAL ONDOTONLÓGICA APLICOU O TRATAMENTO ADEQUADO AO PACIENTE, EIS QUE A EXTRAÇÃO DO DENTE MOLAR 46 SE FAZIA NECESSÁRIO.
É cediço que a responsabilidade civil dos profissionais liberais, aqui, especificamente o profissional dentista, é de natureza subjetiva, nos moldes do art. 14, § 4º do CDC, devendo a parte autora provar além do dano, o nexo de causalidade e a conduta falha do profissional, demonstrando que este agiu com culpa. Ou seja, o erro do profissional é caracterizado pela presença de um procedimento em que tenha cometido falha, por imperícia, imprudência e/ou negligência, provocando danos ao paciente
. Diante da ausência da prova de culpa do profissional liberal, não se pode responsabilizar a empresa ré ao qual o profissional é vinculado. Incidência dos honorários sucumbenciais recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0050039-37.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 06/09/2019; Pág. 367)

No que se refere ao ônus da prova, denota-se que o magistrado singular ao sanear o feito fixou como pontos controvertidos: “
1)

Qual a natureza da responsabilidade civil no caso concreto;
2)

O que fora efetivamente contratado pelas partes;
3)

Se houve a participação de outro profissional no tratamento do Autor sem o consentimento deste;
4)

Se houve determinação, por parte da Requerida, para que o Autor comparecesse ao seu consultório após a realização dos procedimentos, e se este compareceu nas datas agendadas;
5)

Se os trabalhos contratados foram devidamente realizados pela Requerida;
6)

Se houve nexo de causalidade;
7)

Se houveram danos materiais, bem como a sua quantificação;
8)

Se houveram danos morais e estéticos, bem como as suas quantificações.
”.

Portanto, conjugando as premissas de que a responsabilidade do cirurgião dentista não é objetiva, constituindo-se uma obrigação de resultado na qual deve ser apurada a culpa na conduta do profissional liberal, conforme disposto no artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, entendo que assiste razão à requerida, não se verificando a falha na prestação do serviço, inexistindo, deste modo, ato ilícito a ser indenizado.

Pelo que se denota, em que pese o confuso depoimento pessoal prestado pela requerida, entendo que o conjunto probatório dos autos demonstra que o serviço contratado foi devidamente prestado. Aliás, esse foi a conclusão da perícia. Vejamos:

“1) Não ha indícios documentais da proposição de implante dental, bem como da realização do mesmo pela requerida;

2) Todos os tratamentos propostos pela Requerida foram realizados;

3) Atualmente, verificado no ato pericial, o requerente apresenta ausência do elemento 21, substituído por implante e coroa dental e não há prejuízo estético (fl. 198)”.

Além disso, há que ressaltar que cabe ao paciente retornar ao consultório nos prazos estabelecidos para o sucesso do tratamento que é feito por etapas, conforme esclarecido pelo
expert
. Sob esse enfoque, chego a conclusão de que o requerente, por mera liberalidade, optou escolher um novo profissional para atendê-lo.

Nesse passo, registro que o testemunho prestado pela colega de trabalho do requerente não ilide a conclusão do laudo pericial, pois restou claro que esta tinha conhecimento da situação apenas por ouvir dizer o que o requerente conversava com ela.

Deste modo, inexistindo ato ilícito por parte da requerida, não há que se falar em reparação material, moral e estética.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
DAR
-LHE PROVIMENTO
ao apelo de
SONIA APARECIDA AUTULLO
, para julgar improcedentes os pedidos autos e, por consectário lógico,
JULGAR PREJUDICADA
a apelação interposta por
CARLOS ANDRE FERREIRA SILVA
.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.

1
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

2
Art. 14. (...)

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)